Tribunal: STF
Processo: RHC 219195
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de latrocínio tentado e de corrupção de menor. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria da pena. Tentativa. Fração de redução. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Felippe Barros Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, exarado nos autos do HC 670.952/ES (evento 32). 



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio na forma tentada e corrupção de menor (art. 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.



    2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).



    3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo dos respectivos embargos de declaração (evento 43):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A decisão embargada não incorreu na omissão apontada pelo embargante, pois a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II)



    2. O embargante, em verdade, tem o intuito de rearranjar as conclusões acerca das bases fáticas do Tribunal a quo, não havendo qualquer equívoco do acórdão embargado quanto à fração de diminuição. Não se mostra, pois, possível nesta estreita via, alterar a fração de diminuição fixada.



    3. Embargo de declaração rejeitados.”



    No presente writ, o Recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a aplicação da fração da tentativa no patamar de 2/3 (dois terços) e, sucessivamente, de 1/2 (um meio). Requer o redimensionamento da pena (evento 46).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    No que concerne, por sua vez, ao quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, colho do acórdão estadual que “a Magistrada sentenciante entendeu que o crime ficou mais próximo da consumação", razão pela qual ao reconhecer a modalidade tentativa do crime de latrocínio, estabeleceu a causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Sem maiores polêmicas, nada há para ser alterado. Isso porque, inexiste dúvida de que a ação dos criminosos percorreu a totalidade do iter criminis, culminando com a realização dos disparos de arma de fogo que alvejaram o veiculo da vítima, não só se concretizando por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. (…). Querer fazer crer que o fato de a vítima não ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, poderia nos levar a conclusão de que o crime não ficou próximo de sua consumação é, ao menos, inapropriado. O veículo teve o vidro da frente estilhaçado e a vítima teve que se esconder para não ser atingida, motivos que reputo suficientes para manter o patamar da causa de diminuição de pena da tentativa, tal qual fixada na r. Sentença”. 



    Ao referendar a dosimetria fixada pelas instâncias ordinárias, o acórdão ora impugnado registrou que “a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II)”.



    A conclusão das instâncias anteriores está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado’ (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (HC 175.664-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 11.05.2020); ‘a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (RHC 164.226-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/7/2019)



    Portanto, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o Paciente, ao colocar em curso seu desígnio criminoso, aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2018).



    Não constitui demasia insistir, neste ponto, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora